Tribunal: STF
Processo: HC 91024
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL.
   ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). RESOLUÇÃO DE
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
        Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em
   razão da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
   Rio Grande do Norte.
2.      Reconhece-se ao Ministério Público a
   faculdade de impetrar habeas corpus e mandado de segurança, além
   de requerer a correição parcial (Lei n° 8.625/93, art. 32, I).
3.      A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas
   corpus tem fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica
   e dos interesses individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min.
   Eros Grau, 1ª Turma, DJ 04.02.2005), e o Ministério Público tem
   legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o
   princípio do juiz natural (HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio,
   Pleno, DJ 06.08.2004).
4.      O mérito envolve a interpretação
   da norma constitucional que atribui aos tribunais de justiça
   propor ao Poder Legislativo respectivo, em consonância com os
   limites orçamentários, a alteração da organização e divisão
   judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169).
5.      O Poder
   Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de
   varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização
   judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização
   judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência
   exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios
   preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos
   internos dos tribunais.
6.      A leitura interpretativa do
   disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da Constituição Federal,
   admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder
   Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não
   haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração
   promovida administrativamente, constitucionalmente admitida,
   visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de
   natureza especializada.
7.      Habeas corpus denegado.